Tribunal: STF
Processo: RHC 208882
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE “MULA”. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.